Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A indenização a título de danos morais suportados por consumidor deve ser razoável e proporcional ao prejuízo por ele suportado, conforme orienta a exata dicção do art. 944 do Código Civil, no sentido de que "a indenização mede-se pela extensão do dano". Na mesma esteira, o parágrafo único do mencionado art. 944 do Código Civil dispõe que, "se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização".
2. No caso e exame, o Juízo a quo fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização decorrente de dano moral presumido experimentado pelo autor/apelado, uma vez demonstrada a inscrição indevida do nome autoral em cadastros de inadimplência (SPC/SERASA).
3. Não demonstrada maior extensão do dano moral suportado, uma vez não indicado que este repercutiu negativamente sobre outros direitos personalíssimos do autor/apelado, mostra-se desproporcional o quantum indenizatório fixado na origem, dissonante em relação à média aplicável para casos similares no Judiciário. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.
4. Nesse sentido, faz-se necessário adequar o quantum indenizatório devido pela apelante ao prejuízo sofrido e demonstrado pelo requerente. Assim, deve-se reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Apelo conhecido e provido.
7. Diante da sucumbência mínima da parte apelada, deve a apelante responder pelas despesas processuais e honorários integrais, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.